Tribunal: STJ
Processo: 2202456-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915956 - SP (2025/0142829-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO DE SOUSA JUNIOR - SP378525
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL VINCULADO AO SUS. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A participação complementar da iniciativa privada, seja das pessoas jurídicas,
seja dos respectivos profissionais, na execução de atividades de saúde
caracteriza-se como serviço público indivisível e universal, o que afasta, por
conseguinte, a incidência das regras do CDC. Precedentes.
4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há
hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores
condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC.
Precedentes. Aplica-se a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
04/11/2025
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52213419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 21faf1b9-407c-4047-bd0e-a209304379f8

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 21faf1b9-407c-4047-bd0e-a209304379f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915956 - SP (2025/0142829-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO DE SOUSA JUNIOR - SP378525
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL VINCULADO AO SUS.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESCABIMENTO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A participação complementar da iniciativa privada, seja das pessoas
jurídicas, seja dos respectivos profissionais, na execução de atividades de
saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal, o que afasta,
por conseguinte, a incidência das regras do CDC. Precedentes.
4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há
hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores
condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC.
Precedentes. Aplica-se a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
19/12/2024.
Agravo em recurso especial interposto em:

.
Concluso ao gabinete em: 26/05/2025
Documento eletrônico VDA51301230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:38
Código de Controle do Documento: f8a8aba5-9ab7-4957-9d4b-68d004d9a89d

compensação por danos morais ajuizada por Luan Oliveira dos
Ação:
Santos e Iago Oliveira dos Santos em face de SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina – Hospital Estadual de Diadema Governador
Orestes Quércia, por meio do qual sustentam a ocorrência de infecção hospitalar e
a responsabilidade do hospital pelo evento danoso.
o Juízo de primeiro grau manteve a aplicabilidade
Decisão interlocutória:
do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova,
com o respectivo custeio pelo hospital.
negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa (e-STJ fls. 68):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. A r.
decisão agravada manteve a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova. O
agravante se insurge com a alegação de que os serviços foram prestados por meio
do SUS, portanto sem remuneração. Trata-se, no entanto, de evidente relação de
consumo. A solução da controvérsia sobre infecção hospitalar demanda prova cujo
ônus deve ser suportado pelo hospital. Recurso desprovido.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC e 3o, § 2o, do
Recurso especial:
CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese: (i) negativa de
prestação jurisdicional, por omissão no enfrentamento dos argumentos sobre a
natureza pública do serviço de saúde prestado pelo SUS; e (ii) inaplicabilidade do
CDC por inexistir remuneração direta nos serviços custeados pelo SUS, que
qualificam tais serviços como uti universi, afastando a incidência do CDC. Requer o
processamento e provimento do recurso especial para reconhecer a violação aos
arts. 1.022, II, do CPC e 3o, § 2o, do CDC; afastar a incidência do CDC ao caso; e
efeito suspensivo ao recurso especial (e-STJ fls. 84-96).
o TJ/SP inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA51301230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:38
Código de Controle do Documento: f8a8aba5-9ab7-4957-9d4b-68d004d9a89d

A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu
expressamente, ainda que de forma sintética, acerca da existência de relação de
consumo e da necessidade de inversão do ônus da prova, imputando ao hospital a
demonstração da inexistência de infecção hospitalar (fls. 68-69), de maneira que
os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não
comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.

- Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de
saúde prestados às expensas do SUS
O acórdão recorrido reconheceu “evidente relação de consumo” e
manteve a inversão/atribuição do ônus da prova ao hospital, embora a
controvérsia decorra de atendimento prestado às expensas do SUS (e-STJ fls. 68-
69): “A solução da controvérsia sobre infecção hospitalar demanda prova cujo
ônus deve ser suportado pelo hospital. Recurso desprovido.” (fls. 68-69). Em
embargos de declaração, consignou-se que “o acórdão embargado se manifestou
claramente a respeito da relação de consumo no caso em questão, determinando
seu reconhecimento e mantendo a atribuição do ônus da prova à embargante (fl.
69)” (e-STJ fls. 78-79).
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, a saúde,
enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa
privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/1990), do
conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às
atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo
um sistema único – SUS, financiado com recursos do orçamento dos entes
federativos. A participação complementar da iniciativa privada na execução de
ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a
administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos
da Lei 8.666/1990, utilizando-se, para efeito de remuneração, a Tabela de
Procedimentos do SUS.
Quando prestado diretamente pelo Estado, ou delegado à iniciativa
privada para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço
público social, caracterizado como serviço público indivisível e universal. A
participação complementar da iniciativa privada, seja das pessoas jurídicas, seja
Documento eletrônico VDA51301230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:38
Código de Controle do Documento: f8a8aba5-9ab7-4957-9d4b-68d004d9a89d

dos respectivos profissionais, na execução de atividades de saúde caracteriza-se
como serviço público indivisível e universal, o que afasta, por conseguinte, a
incidência das regras do CDC.
O TJ/SP, ao decidir que “há evidente relação de consumo” e manter a
inversão/atribuição do ônus da prova ao hospital (fls. 68-69), contrariou o
entendimento do STJ no sentido de que a participação complementar da iniciativa
privada na execução de atividades de saúde custeadas pelo SUS configura serviço
público indivisível e universal, o que afasta a incidência das regras do CDC (REsp
1.771.169/SC, Terceira Turma, DJe de
).
29/05/2020
Não obstante a isso, quanto à redistribuição do ônus probatório, a
Segunda Turma desta Corte se manifestou no REsp 2161702/AM, pela
possibilidade de ser determinada, mesmo sem a aplicação do CDC, quando há
hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições
de produção probatória.
No mesmo sentido: REsp 2.161.702/AM, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp 1.872.697/DF, Primeira Turma, DJe de
.
25/03/2025
24/02/2022
É o que se observa na hipótese, porquanto o TJSP decidiu pela
manutenção da inversão, afirmando, com base na moldura fática delineada, que “a
inicial narra a possível ocorrência de infecção hospitalar, sendo claro que a prova
da inexistência desse fato incumbe ao Hospital” (e-STJ fls. 68-69), desse modo, no
sentido de que a participação complementar da iniciativa privada na execução de
atividades de saúde custeadas pelo SUS configura serviço público, aplica-se o
mesmo entendimento, manutendo-se a inversão.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
distribuição/inversão do ônus da prova e à constatação da dinâmica fática atinente
à alegada infecção hospitalar (e-STJ fls. 68-69 e 78-79), exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Logo, o acórdão recorrido merece reforma para afastar a incidência do
CDC, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, mantendo-se, todavia, a
redistribuição do ônus probatório tal como fixada pelo acórdão.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a incidência do Código de
Defesa do Consumidor ao atendimento prestado às expensas do SUS e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento do
agravo de instrumento à luz da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA51301230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:38
Código de Controle do Documento: f8a8aba5-9ab7-4957-9d4b-68d004d9a89d

Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11, do CPC, visto
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA51301230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:38
Código de Controle do Documento: f8a8aba5-9ab7-4957-9d4b-68d004d9a89d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.956 / SP
Número Registro: 2025/0142829-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070852220238260161 22024566520248260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
ADVOGADA
: LIDIA VALERIO MARZAGAO - SP107421
AGRAVADO
: IAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : ROBERTO DE SOUSA JUNIOR - SP378525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52208146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 8d8c4a0b-5ed4-40ee-bbdd-be056ca60def

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 8d8c4a0b-5ed4-40ee-bbdd-be056ca60def